Tribunal: TJDFT
Processo: 0752742-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
1. Investe o writ contra a decisão do MM. Juiz do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente I. R. de B, mantendo a constrição decretada pelo Juízo do NAC, em 19/11/2020, já que “não há embasamento para seu acolhimento, pois nela não há equívoco aparente que justifique sua revisão” (ID 22281272, p. 58). Alega-se que a prisão é desproporcional, não se justificando, já estando o paciente recolhido há 29 (vinte e nove) dias, devendo, ainda, ser considerada a data designada para a audiência de instrução e julgamento, 19/01/2021 (ID 22281270). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Enfatizou o MM Juiz do NAC a necessidade da constrição, nos seguintes termos (ID 22281271, pp. 61/62): “[...] Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela sua conversão em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória com monitoramento eletrônico, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, o autuado esteve neste NAC no dia 11/10/2020 por aparente violência doméstica praticada em face da sua genitora, mesma vítima destes autos. Nessa ocasião, foi colocado em liberdade sob a condição de cumprir medidas protetivas, notadamente de proibição de aproximação e contato. Ocorre que, agora, novamente voltou a ser preso por aparentes atos de violência doméstica contra a sua genitora e desrespeitando as medidas protetivas anteriormente fixadas, das quais o próprio autuado afirmou, quando entrou nesta sala de audiência, ter ciência delas. Todo esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida protetiva, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas agressivas do autuado. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ISAAC RIBEIRO DE BRITO, filho de Jose Wilson Tavares de Brito e Ana Lucia dos Santos Ribeiro, nascido 12/02/1999, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. [...]” (grifei) Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, havendo necessidade da constrição em defesa da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima e seus familiares. Mesmo ciente das medidas protetivas, o paciente voltou a ameaçar a vítima, sua genitora. Revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, porque o acusado desrespeitou as anteriormente fixadas. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator